Tribunal: TJSP
Processo: 1083993-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - necessidade do registro a fim de evitar pagamento direto ao

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - necessidade do registro a fim de evitar pagamento direto ao cedente - Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.